Tribunal: TJSP
Processo: 2297173-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum. Servidores públicos estaduais. Policiais Militares. Pretenso recebimento de indenização pelas perdas salariais ou inflacionárias, sofridas pelos servidores públicos ligados à Secretaria de Segurança Pública. Gratuidade de Justiça. Indeferimento. Manutenção.
1. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ausência de prova da condição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum. Servidores públicos estaduais. Policiais Militares. Pretenso recebimento de indenização pelas perdas salariais ou inflacionárias, sofridas pelos servidores públicos ligados à Secretaria de Segurança Pública. Gratuidade de Justiça. Indeferimento. Manutenção.
1. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ausência de prova da condição de necessitado. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Manutenção.
2. Agravantes que não trouxeram aos autos demonstração no sentido de que o recolhimento das custas processuais repercutirá frontalmente no seu sustento e de suas famílias. Verba que será distribuída de forma equânime entre os 17 autores e que, portanto, revela-se irrisória, considerando o valor que será desembolsado por cada parte.
3. Negado provimento ao recurso.